Tribunal: CARF
Processo: 14120.720013/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.720013/2016-12
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.016 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PINESSO AGROPASTORIL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
DEPÓSITO JUDICIAL EM MONTANTE INTEGRAL. EFEITOS.
O depósito judicial no montante integral suspende a exigibilidade do crédito
tributário, não ficando, entretanto, a União Federal impedida de constituí-lo
pelo lançamento de ofício a fim de prevenir a decadência, sendo neste caso
inaplicável multa de ofício e juros de mora.
AÇÃO
JUDICIAL
NÃO
CONTEMPLANDO
A
CONTRIBUIÇÃO
LANÇADA. INTERFERÊNCIA NO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
A ação judicial, manejada pelo sujeito passivo, não interfere no lançamento
fiscal, visto que tal ação não têm como objeto desobrigar o contribuinte de
recolher a contribuição destina ao SENAR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, admitir os embargos,
vencidos os conselheiros Marcelo Freitas de Souza Costa e Fernanda Melo Leal que não os
admitiram, e, por voto de qualidade, sanando os vícios apontados, rerratificar o Acórdão no 2301-
006.404, de 10/09/2019, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de ofício e
alterar a decisão embargada nos seguintes termos: "Acordam, os membros do colegiado, por
unanimidade, em negar provimento ao recurso voluntário e, por voto de qualidade, em dar
provimento ao recurso de ofício e manter o lançamento em relação os períodos para os quais há
depósito do montante integral, sem incidência de multa de ofício". Vencidos os conselheiros
Cleber Ferreira Nunes Leite (relator), Wesley Rocha, Marcelo Freitas de Souza Costa e Fernanda
Melo Leal, que não davam efeitos infringentes. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.720013/2016-12
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.016 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720013/2016-12

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Redatora designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Paulo
Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e
João Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a
conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional (efls. 798 a
801), em face do Acórdão no 2301-006.404 (efls. 401 a 405), proferido pela 1a Turma Ordinária
da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, em sessão plenária de 10/09/2019, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
AÇÃO
JUDICIAL
NÃO
CONTEMPLANDO
A
CONTRIBUIÇÃO
LANÇADA. INTERFERÊNCIA NO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
A ação judicial, manejada pelo sujeito passivo, não interfere no lançamento
fiscal, visto que tal ação não têm como objeto desobrigar o contribuinte de
recolher a contribuição destina ao SENAR.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
aos recursos de ofício e voluntário
A embargante aduz que:
Ante a leitura do inteiro teor do acórdão embargado, o relator, em seu voto, ao tratar
especificamente do recurso de ofício, não apresenta suas razões para manter a
exoneração do crédito tributário procedida pela DRJ.
Neste ponto, o acórdão se mostra omisso, razão pela qual merece ser integrado, para o
adequado exercício da ampla defesa em eventual interposição de recurso.
Diante do exposto, requer a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) que os presentes
embargos de declaração sejam recebidos e providos, sanando-se o vício acima
apontado.
É o relatório.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.016 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720013/2016-12

Voto Vencido
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Os embargos são tempestivos e foram regularmente admitidos pelo Presidente
desta Turma. Portanto, deles conheço.
Os embargos de declaração são cabíveis para: a) esclarecer obscuridade, suprir
omissão ou eliminar contradição entre a decisão e seus fundamentos; e b) suprir omissão de
ponto sobre o qual devia se pronunciar a turma julgadora.
Os embargos foram admitidos conforme despacho nos seguintes termos:

Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante.
O voto condutor do acórdão assim se manifesta:
Quanto ao Recurso de Ofício, verifico que o mesmo ultrapassa o limite de alçada,
devendo ser conhecido.
A recorrente questiona novamente a legalidade da cobrança da contribuição à Outras
Entidades – SENAR, [...]
...
A recorrente questiona o porquê da não inclusão da Receita 4863 – CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL –
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SENAR, nas
exclusões calculadas com base nos depósitos no montante integral como verificadas
pela diligencia fiscal, que assim se manifestou: [...]
...
Portanto, como o provimento judicial refere-se apenas à contribuição previdenciária da
empresa sobre a comercialização da produção rural e aos riscos ambientais do trabalho,
não incluindo os terceiros, foram excluídos por depósito no montante integral, então,
apenas os códigos 2158 e 4863. Assim, o lançamento referente à Receita, código 2187-
CONTRIB OUTRAS ENTIDADES/FUNDOS - SENAR - LANÇAMENTO DE
OFÍCIO, permanece no lançamento.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso de oficio e ao recurso
voluntário.
Conforme os excertos acima, em especial a parte grifada, pode-se deduzir o
fundamento do não provimento do recurso de ofício, mas, tendo em conta que no
julgamento não pode haver espaço para presunções, cabível a admissibilidade dos
embargos para suprir a omissão na análise, específica, do recurso de ofício.
Portanto, mesmo havendo pronunciamento no acórdão embargado, referente ao
não provimento do recurso de oficio, mas que este se mostra insuficiente , verifica-se a
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.016 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720013/2016-12

necessidade de que ocorra um efetivo pronunciamento por esta turma com relação à alegação
feita pela Embargante.
O acódão embargado tem a seguinte ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DESNECESSÁRIO.
As declarações que o contribuinte presta sobre o crédito tributário na guia de
depósito judicial, por intermédio das quais o contribuinte promove a
identificação do crédito tributário objeto do questionamento em juízo,
prestando, portanto, declarações sobre ele, têm o condão de constituí-lo. Em
tais circunstâncias, descabida a formalização do lançamento pelo Fisco, visto
ser desnecessária.
CONCOMITÂNCIA ENTRE CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL. EFEITOS.

A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial que tenha por objeto
idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo importa em
renúncia ao contencioso administrativo. Ocorrerá, todavia, a instauração do
contencioso em relação à matéria distinta daquela discutida judicialmente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
E no voto assim se manifesta a DRJ:
Do depósito judicial do montante integral – Descabida a formalização do lançamento
pelo Fisco
Nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit no 3/2016, publicada no sítio da RFB
em 07/03/2016, o depósito constitui o crédito tributário, conforme art. 150 do CTN,
sendo desnecessário o lançamento de ofício para tanto, pois nos termos do Parecer
PGFN/CAT/No 796/2011, as declarações que o contribuinte presta sobre o crédito
tributário na Guia de Depósito Judicial – atividade perfeitamente equiparável, por
exemplo, àquela da apresentação da DCTF (Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais) ao Fisco Federal – é que têm o condão de constituir o respectivo
crédito tributário. Porém, nesse caso, devemos levar em consideração qual crédito
tributário encontra-se afetado ao resultado da demanda judicial mediante depósito.
Conforme ficou demonstrado acima, naquela ação judicial, conforme se depreende do
pedido e da causa de pedir trazidos pela exordial daquela ação e a questão jurídica que
ficou delimitada pelo juiz ao prolatar a sentença, as contribuições lá discutidas referem-
se àquelas previstas no artigo 25 da Lei no 8.870/94, por conseguinte, permanece hígido
o lançamento que constituiu a contribuição destinada ao SENAR. Essa Solução de
Consulta Interna Cosit no 3/2016, traz a seguinte ementa e conclusão:
DEPÓSITO
EM
MONTANTE
INTEGRAL.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. LEVANTAMENTO DOS VALORES.
O depósito constitui o crédito tributário, conforme art. 150 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), sendo desnecessário o
lançamento de ofício para tanto.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.016 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720013/2016-12

O levantamento de (valores do) depósito| não desconstitui o crédito tributário
correspondente, sendo descabida a formalização de lançamento pelo Fisco, visto ser
desnecessário, em atenção ao princípio da eficiência.
OUTRAS CONDUTAS IRREGULARES. LANÇAMENTO.
Para a hipótese de outra conduta irregular, é cabível a autuação fiscal, a fim de deixar
caracterizada, na constituição do crédito tributário, dentre outros requisitos, a
descrição do fato e a disposição legal infringida.
(...)
Conclusão
18. Em face do exposto, conclui-se que:
a) o levantamento de (valores do) depósito não tem o condão de desconstituir o crédito
tributário correspondente, "não torna írritas as declarações efetuadas pelo contribuinte
quando da efetivação dos depósitos e terá como efeito "apenas o de tornar exigível o
crédito", na linha do Parecer PGFN/CAT/No 796/2011;
b) descabida a formalização do lançamento pelo Fisco, visto ser desnecessário, em
atenção ao princípio da eficiência;
c) caso haja levantamento de depósito sob alegação de erro de fato, cumpre à autoridade
fiscal aferir a procedência desta alegação; caso pertinente, desnecessária a autuação,
haja vista que em situações tais o crédito tributário deve ser cancelado em sede de
revisão de ofício; caso a alegação de erro de fato não se sustente, de igual modo não se
faz necessário o lançamento, visto não ter sido desconstituído pelo levantamento dos
valores;
d) para a hipótese de outra conduta irregular, é cabível a autuação fiscal, a fim de deixar
caracterizada, na constituição do crédito tributário, dentre outros requisitos, a descrição
do fato e a disposição legal infringida, requisitos contidos no art. 10 do Decreto n°
70.235, de 1972.
Além dos valores referentes à contribuição destinada ao SENAR, deverão permanecer
no presente lançamento, a diferença das contribuições referentes às competências 04 e
09/2012, vez que o crédito apurado pela fiscalização é superior ao constituído pelo
contribuinte por meio das Guias de Depósito.
Não sendo possível, conforme pretende a impugnante, o aproveitamento dos valores
depositados a maior nas demais competências para fazer frente às diferenças dessas
duas competências, por ser matéria afeta àquele processo judicial.
E às fls 365-366, elabora uma tabela onde são demonstrados os valores que
deverão ser excluídos do crédito tributário, em conformidade com o exposto acima.
Da tabela extrai-se que permanece no lançamento apenas as diferenças entre o
valor lançado e o valor excluído por depósito nas competências de 04/2012 e 09/2012, código da
receita 2158 e 04/2012 e 09/2012, código da receita 4863.
Conclui, então, a DRJ o acordão:
Ante todo o exposto, voto no sentido de considerar procedente, em parte, a impugnação,
para o fim de alterar o Auto de Infração, excluindo-se aquelas contribuições que foram
constituídas pelas Guias de Depósito e devidamente albergadas pela ação judicial no
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.016 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720013/2016-12

2008.60.00.008715-2 (renumerada para 0008715-73.2008.4.03.6000) com trâmite
perante o Juízo Federal em Campo Grande/MS.
Então, tendo em vista que foi exonerado do lançamento um valor superior ao
limite de alçada fixado para a Delegacia de Julgamento, a mesma apresentou recurso de oficio.
No julgamento do recurso de oficio a turma decide que está correto o
entendimento da DRJ em manter no lançamento apenas as competência 04/2012 e 09/2012,
referentes aos códigos de receita, 2158 - Contribuição Riscos Ambientais/Aposentadoria
Especial - Lançamento de Ofício e4863 - Contribuição Previdenciária sobre a Comercialização
da Produção Rural – Lançamento de Ofício, por motivo de que o depósito efetuado na ação
judicial no 2008.60.00.008715-2 (renumerada para 0008715-73.2008.4.03.6000), não foi integral,
devendo a diferença a menor permanecer no lançamento. Portanto, foi negado provimento ao
recurso de oficio.
Diante do exposto conheço dos embargos de declaração opostos para ratificar o
acórdão embargado, mantida a decisão prolatada de n° 23001-005.824.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite
Voto Vencedor
Sheila Aires Cartaxo Gomes- Redatora designada
Em que pese a pertinência das razões e fundamentos legais expressos no voto do
Ilustre Relator, peço vênia para divergir de seu posicionamento quanto aos efeitos infringentes
dos embargos e quanto ao provimento do recurso de ofício.
Conforme noticiado no relatório dos presentes embargos, a decisão de primeira
instância excluiu do lançamento as contribuições que foram constituídas pelas Guias de Depósito
albergadas pela ação judicial no 2008.60.00.008715-2 (renumerada para 0008715-
73.2008.4.03.6000) com trâmite perante o Juízo Federal em Campo Grande/MS.
Desta feita, tendo em vista que foi exonerado do lançamento um valor superior ao
limite de alçada fixado para a Delegacia de Julgamento, a fazenda apresentou recurso de oficio,
que foi negado provimento pelo acórdão 23001-005.824 de 10 de setembro de 2019.
A procuradoria interpôs embargos de declaração (e-fls. 407/409), que foram
admitidos por meio do despacho de e-fls. 413/415, que reconheceu ter havido omissão no
acórdão de recurso voluntário ao tratar especificamente do recurso de ofício, pois não teria
apresentado suas razões para manter a exoneração do crédito tributário procedida pela DRJ.
Diante da omissão identificada pelo próprio relator destes embargos, a matéria do
recurso de ofício foi devolvida à apreciação deste colegiado, que por voto de qualidade deu
provimento ao recurso de ofício, pelos motivos que passo a expor.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.016 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720013/2016-12

Pois bem. É verdade que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), o depósito do montante integral constitui o crédito tributário, o que implica a
desnecessidade da formalização do ato de lançamento pelo Fisco para prevenir a decadência
(nesse sentido, Recurso Especial no 1.351.073/RS, 2a Turma, Relator Ministro Herman
Benjamin, julgado em 07/05/2015).
Nada obstante, a despeito de dispensável o ato administrativo, não há
impedimento legal para a efetivação do lançamento, embora vedado os atos de cobrança,
tampouco obriga a declaração de sua invalidade. Descabe a declaração de nulidade porquanto a
lavratura do auto de infração não acarreta prejuízo concreto ao sujeito passivo.
Com efeito, a Administração Tributária estará submetida ao resultado da prestação
jurisdicional que lhe for determinada para a composição da lide na ação ordinária, favorável a ela
ou não. Uma vez finalizado o litígio judicial, o montante depositado será convertido em renda da
União, caso sagre-se vencedora, ou objeto de levantamento pelo depositante.
O depósito tempestivo e espontâneo efetuado pela recorrente satisfaz
integralmente o crédito tributário até o valor por ele coberto, quando é repassado à Conta Única
do Tesouro Nacional, ficando disponível para o credor enquanto perdurar a ação judicial, pelo
que não é razoável configurar a mora nessa hipótese (Lei no 9.703, de 17 de novembro de 1998).
À vista disso, o depósito no montante integral até a data do vencimento da
contribuição previdenciária impede não só a cobrança de penalidade, seja multa de mora ou de
ofício, como também a exigência de juros moratórios.
Nessa linha de entendimento, os enunciados das Súmula no 5 e no 132, deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
Súmula CARF no 132
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante
parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da
dívida não abrangida pelo depósito.
Essa tem sido a posição adotada nas 3 Seções de Julgamento do CARF, conforme
se verifica pelas ementas abaixo transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DEPÓSITO
EM
MONTANTE
INTEGRAL.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DESNECESSIDADE. INVALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO.
Conquanto desnecessário o ato formal do lançamento destinado a prevenir a decadência
relativamente ao crédito tributário depositado integralmente em Juízo, a lavratura de
auto de infração pela fiscalização não implica a declaração da invalidade do
procedimento, por não resultar em prejuízo concreto ao sujeito passivo. (Acórdão no
2401-005.982, j.18/01/2019)
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.016 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720013/2016-12

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/05/2016
DEPÓSITO JUDICIAL EM MONTANTE INTEGRAL. EFEITOS.
O depósito judicial no montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário,
não ficando, entretanto, a União Federal impedida de constituí -lo pelo lançamento de
ofício a fim de prevenir a decadência, sendo neste caso inaplicável multa de ofício e
juros de mora. (Acórdão no 9303-009.370, j. 15/08/2019)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. DEPÓSITO DO MONTANTE
INTEGRAL.
Não é nulo o lançamento efetuado para prevenir a decadência, ainda que houvesse o
depósito do montante integral anterior à autuação.(Acórdão no 1301-004.087, j.
17/09/2019)
Ante ao exposto, voto por acolher os embargos com efeitos infringentes, para
reratificar o acórdão no 23001-005.824, de 10 de setembro de 2019, para dar provimento ao
recurso de ofício e manter o lançamento em relação os períodos para os quais há depósito do
montante integral, sem incidência de multa de ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital